Tribunal: TJES
Processo: 5000563-20.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-20.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONATHAS DEGASPARI STOFEL e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ARTS. 147 E 147-B DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu das imputações previstas nos arts. 147 e 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que o acusado, em contexto de violência doméstica e familiar, enviou mensagens à ex-companheira com conteúdo intimidatório e ameaçador, além de supostamente causar-lhe dano emocional mediante perseguição, manipulação e intimidação reiteradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher; e (ii) verificar se restou demonstrada, de forma concreta, a ocorrência do crime de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de ameaça restaram suficientemente comprovadas pelos prints de mensagens eletrônicas, boletim de ocorrência, declarações da vítima e prova oral produzida em juízo. As expressões utilizadas pelo acusado, contextualizadas no histórico de relacionamento conturbado e comportamento persecutório, revelam promessa séria de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima.

O delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da intimidação, independentemente da concretização do mal prometido. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

A alegação defensiva de ausência de comprovação acerca da autoria das mensagens não prevalece diante da vinculação da linha telefônica ao acusado e da consistência da narrativa da ofendida, inexistindo elementos concretos indicativos de imputação falsa.

Quanto ao delito de violência psicológica contra a mulher, embora evidenciado relacionamento marcado por conflitos, ciúmes e intimidações, não houve comprovação suficiente de dano emocional significativo, prejuízo concreto à saúde psicológica, limitação da autodeterminação ou comprometimento relevante do pleno desenvolvimento da vítima, requisitos exigidos pelo art. 147-B do Código Penal.

A configuração do crime de violência psicológica não exige necessariamente laudo pericial, mas demanda demonstração minimamente concreta da repercussão psíquica relevante decorrente da conduta do agente, o que não se verificou na hipótese. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Pena fixada em 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, observadas as diretrizes dos arts. 59 e 33, §2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para condenar o recorrido pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, mantida a absolvição quanto ao delito de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver DIONATHAS DEGASPARI STOFEL, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, das imputações previstas nos arts. 147 e 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a absolvição não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, afirmando que autoria e materialidade dos crimes de ameaça e violência psicológica restaram devidamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, pelos prints das mensagens eletrônicas e pela informação prestada pela operadora Vivo acerca da titularidade da linha telefônica vinculada ao acusado.

Alega o recorrente que a vítima confirmou em juízo ter recebido diversas mensagens do acusado, possuir medo dele, manter medida protetiva vigente e sofrer perseguições constantes, inclusive mediante permanência do réu e de familiares nas proximidades de sua residência.

Afirma, ainda, que a vítima relatou histórico de relacionamento conturbado, agressões pretéritas, controle excessivo, ciúmes e dificuldades envolvendo os filhos do casal.

Defende o Ministério Público que a alegação defensiva de utilização indevida da linha telefônica por terceiros não possui respaldo probatório, sustentando que a titularidade da linha vinculada ao acusado, somada à coerência da narrativa da vítima, seria suficiente para comprovação da autoria das mensagens ameaçadoras.

Aduz que o crime de ameaça constitui delito formal, consumando-se com a simples ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante eventual ausência de concretização do mal prometido.

O recorrente sustenta, também, que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, invocando precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Quanto ao delito previsto no art. 147-B do Código Penal, argumenta o Ministério Público que o dano emocional significativo restou demonstrado pelo contexto de medo, perseguição, manipulação, controle e intimidação sofridos pela vítima ao longo de aproximadamente treze anos de relacionamento.

Afirma que a violência psicológica não exige comprovação mediante laudo pericial, podendo ser demonstrada por depoimentos da vítima, testemunhas e demais circunstâncias do caso concreto.

Sustenta, ainda, que o tipo penal de violência psicológica visa proteger integridade mental, autodeterminação e liberdade pessoal da mulher, sendo suficiente demonstração de práticas de manipulação, humilhação, controle e intimidação aptas a ocasionar prejuízo emocional.

Invoca doutrina de Alexandre Morais da Rosa, Ana Luísa Schmidt Ramos, Valéria Diez Scarance Fernandes, Thiago Pierobom de Ávila e Rogério Sanches Cunha, além de precedentes jurisprudenciais e do Enunciado nº 58 do FONAVID, segundo o qual a prova do dano emocional prescinde de exame pericial.

Aduz o parquet que a exigência de detalhamento técnico do sofrimento psicológico não encontra respaldo legal, bastando demonstração de que as condutas do acusado afetaram concretamente a esfera emocional da vítima.

Sustenta que a manutenção da medida protetiva, o temor relatado e a constante vigilância sofrida evidenciam impacto psicológico relevante apto a configurar o delito previsto no art. 147-B do Código Penal.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença absolutória, com condenação do recorrido pelos crimes previstos nos arts. 147 e 147-B do Código Penal, além de prequestionamento expresso dos arts. 147 e 147-B do Código Penal e dos arts. 155 e 386 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000563-20.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATHAS DEGASPARI STOFEL, DEBORA FERRARI BERUDI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]No mês de janeiro de 2024, em horário incerto, na rua 20 de maio, nº 10, bairro Minete, nesta cidade, DIONATHAS DEGASPARI STOFEL ameaçou sua ex-companheira Flávia Tomaz da Silva Costa Degaspari de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que "você não sabe o que eu senti sabendo que você tava com outro homem no carro, (...) você vai se arrepender disso”,segundo os prints às fls. 28 (ID 41325263).Além disso, nos prints trazidos por Flávia, mostra Dionathas falando: “mais depois de ontem eu não consigo acreditar, eu ia mata ele, oi ele me mata mais eu tava de olho, coitado nos dois inocentes correndo risco”, às fls. 27 (ID 41325263).Verificou-se também que o denunciado causou danos emocionais à Flávia, pois constantemente perturba seu pleno desenvolvimento, visa controlar suas ações e decisões, mediante ameaça e manipulação, causando prejuízo à sua saúde psicológica, uma vez que ele diz que precisa que Flávia retire a medida protetiva, pois precisa da sua ficha limpa, conforme fls. 21 (ID 41325263).Assim agindo, o denunciado infligiu à vítima em violência doméstica e familiar na forma psicológica. [...]

Conforme relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO insurge-se contra sentença que absolveu DIONATHAS DEGASPARI STOFEL das imputações previstas nos arts. 147 e 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Razão assiste, em parte, ao recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para condenação do recorrido pelos delitos de ameaça e violência psicológica contra a mulher, praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

No tocante ao crime de ameaça, entendo que o acervo probatório revela-se suficiente para amparar decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos prints de mensagens eletrônicas juntados aos autos, pelo boletim de ocorrência, pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, emerge do conjunto probatório de forma segura.

A vítima FLÁVIA TOMAZ DA SILVA COSTA DEGASPARI declarou em juízo:

“Que recebeu algumas mensagens do réu; que evita contato com o acusado; que ele rodeou a casa dela; que o pai dele também rodeou a casa dela verificando horário de almoço; que tem medo; que já foi agredida várias vezes por ele; que tem medida protetiva contra ele; que se sentiu ameaçada com as mensagens”.

As mensagens atribuídas ao acusado possuem inequívoco conteúdo intimidatório. Consta dos autos afirmação no sentido de que a vítima “vai se arrepender disso”, além da mensagem: “eu ia matar ele, ou ele me mata”.

Tais expressões, analisadas dentro do contexto fático retratado nos autos, revelam promessa séria de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima.

Cumpre registrar que o delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se com simples ciência da vítima acerca da intimidação, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

A tese defensiva acolhida na sentença — no sentido de inexistir comprovação acerca de quem utilizava a linha telefônica — não possui força suficiente para afastar robustez do conjunto probatório.

Isso porque a linha telefônica utilizada para envio das mensagens estava cadastrada em nome do acusado, conforme resposta encaminhada pela operadora Vivo.

Além disso, a narrativa apresentada pela vítima mostrou-se firme, coerente e harmônica desde a fase inquisitorial, inexistindo elementos concretos aptos a indicar intenção de imputação falsa.

A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de prova minimamente idônea, não se sobrepõe à palavra segura da ofendida, especialmente em delitos praticados no contexto doméstico, marcados pela clandestinidade e ausência frequente de testemunhas presenciais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece especial relevância probatória à palavra da vítima nos crimes praticados em ambiente de violência doméstica e familiar, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos, circunstância presente na hipótese.

A vítima relatou histórico prolongado de agressividade, perseguição e temor, afirmando possuir medida protetiva vigente contra o recorrido.

A informante JESUALDA BOTACIN STOFEL confirmou que o relacionamento era conturbado e permeado por conflitos constantes presenciados pelos filhos do casal.

O contexto probatório evidencia situação de intimidação reiterada, circunstância que reforça a credibilidade da narrativa acusatória.

Desse modo, comprovadas materialidade e autoria, impõe-se condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

Diversa, contudo, é conclusão quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal.

Embora os autos revelem relacionamento conturbado, ciúmes excessivos, conflitos familiares e episódios de intimidação, entendo inexistir prova segura e suficiente acerca do efetivo dano emocional significativo exigido pelo tipo penal.

O art. 147-B do Código Penal tutela integridade psicológica da mulher, exigindo demonstração de prejuízo concreto à saúde emocional, ao pleno desenvolvimento ou à autodeterminação da vítima.

É certo que a configuração do delito não exige, necessariamente, laudo pericial psicológico ou psiquiátrico.

A prova do dano emocional pode decorrer da palavra da vítima, de testemunhos e de demais circunstâncias objetivamente demonstradas nos autos.

Todavia, ainda que dispensável perícia técnica, exige-se demonstração minimamente concreta acerca da repercussão emocional relevante produzida pelas condutas atribuídas ao agente.

No caso concreto, a vítima limitou-se a afirmar possuir medo do acusado e sentir-se ameaçada pelas mensagens recebidas. Não houve descrição detalhada acerca de abalo psicológico relevante, limitação concreta da autodeterminação, prejuízo ao pleno desenvolvimento emocional ou repercussões psíquicas específicas decorrentes das condutas imputadas ao recorrido.

Também inexistem nos autos relatórios médicos, acompanhamento psicológico, documentos clínicos ou outros elementos complementares capazes de demonstrar dano emocional significativo.

A distinção entre o delito de ameaça e o crime de violência psicológica exige cautela hermenêutica, sob pena de indevida sobreposição típica.

O crime do art. 147-B do Código Penal não se satisfaz com mera existência de conflitos emocionais, discussões conjugais ou temor subjetivo decorrente da ameaça. Exige demonstração concreta de dano emocional relevante apto a comprometer saúde psicológica ou autodeterminação da vítima.

Nesse ponto, persiste dúvida razoável acerca da efetiva configuração do delito autônomo de violência psicológica.

Incide, portanto, princípio do in dubio pro reo.

Assim, deve ser mantida a absolvição quanto ao crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena relativamente ao delito de ameaça.

Na primeira fase, analisando circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não extrapola elementos normais ao tipo penal. O réu não ostenta antecedentes criminais desfavoráveis comprovados nos autos. Não há elementos suficientes para valoração negativa da personalidade ou da conduta social. Os motivos são desfavoráveis, eis que o crime foi cometido em razão de um relacionamento possessivo e ciumento. As circunstâncias e consequências mostram-se inerentes ao delito. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa.

Fixo pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes reconhecíveis.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Considerando quantum da reprimenda, primariedade do acusado e circunstâncias judiciais favoráveis, fixo regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para condenar DIONATHAS DEGASPARI STOFEL pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, em sessão virtual, após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pela e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que após judicioso voto chegou à conclusão de dar parcial provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi absolvido, na sentença de primeiro grau,
das imputações previstas nos arts. 147 e 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual recorreu objetivando a condenação do recorrido nos exatos termos da denúncia.

O e. Relator concluiu pelo parcial provimento do recurso ministerial para manter a absolvição em relação ao crime de violência psicológica e reformar a sentença para condenar o recorrido em relação ao crime de ameaça.

O e. Relator estabeleceu a pena-base em 02 (dois) meses de reclusão, apenas 01 (um) mês acima do mínimo legal, diante da negativação dos motivos do crime. Ao final, estabeleceu a pena-base como definitiva por entender pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, e de causas de diminuição ou aumento.

Após detida análise, concluo por divergir parcialmente do entendimento esposado por
S.EX
.ª, unicamente em relação à segunda e terceira fases da dosimetria da pena.

Incide em desfavor do recorrido a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, tendo em vista que se trata de violência contra a mulher.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, “
Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (STJ - APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Ressalto que a presente ação foi processada segundo o rito da Lei Maria da Penha, bem como deve incidir ao caso o
“Protocolo para Julgamento com Perspetiva de Gênero
” (Resolução CNJ n. 492/2023), do CNJ.

Dessa forma, mantida a pena-base em 02 (dois) meses de detenção e ausentes circunstâncias atenuantes, aumento a pena na fração de 1/6 diante da presença da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, resultando na pena intermediária de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pena que passa a ser definitiva
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

Mantido o regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(art. 44, I, do CP).

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto lançado pelo e. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o recorrido
pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e reconhecer a presença e aplicação da agravante prevista na alínea ‘f’, do inc. II, do art. 61, do CP, aplicando a pena definitiva em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.